Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-96.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000429-96.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEVINO APARECIDO CARDOSO - CPF: 017.472.251-69 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas, deixam injustificadamente de comparecer à audiência de instrução e julgamento, mormente quando, por se tratar de obrigação
propter rem
, a demonstração de quem causou o dano em nada alterará o resultado.

2. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

3. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

4. A regeneração natural da área degradada não afasta a responsabilidade do agente causador do dano no tocante à reparação dos danos causados e de não mais degradar.

5. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEVINO APARECIDO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Levino Aparecido Cardoso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 1000429-96.2017.811.0025, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido em promover a recomposição da área degradada ou apresentar plano de regeneração alternativa, além da condenação ao pagamento de dano ambiental no valor de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais, inicialmente o apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, além do prazo exíguo de antecedência antes da intimação para comparecimento à audiência de instrução designada.

No mérito, argumenta que não é proprietário ou possuidor do imóvel autuado, não se encontrava no local na data da autuação, bem como que não cometeu qualquer infração ambiental.

Sustenta, ainda, que o dano ambiental não restou comprovado, pois o desflorestamento não induz a degradação do meio ambiente, que deveria ser comprovada por perícia técnica, bem como que dado o lapso temporal, a área em questão pode ter se regenerado naturalmente.

Assevera, ainda, a inexistência de nexo de causalidade e responsabilidade do apelante, além da inexistência do dever de indenizar.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, retornando os autos à primeira instância para a produção de prova testemunhal ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 14109043).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 29879458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pleiteia o apelante Levino Aparecido Cardoso a concessão de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir capacidade financeira para o pagamento das custas processuais.

O Apelante instruiu as razões recursais com declaração de hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho e folhas de pagamento (ID. 14109038/14109039).

Não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil de 2015 manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso em exame, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, deduzida pelo Apelante pode ser confirmada pelos documentos juntados aos autos, no qual demonstra que a sua renda mensal líquida gira em torno de 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica em razão da pandemia, não há como presumir ou cogitar que o Apelante, possa recolher o preparo recursal e arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Nesse sentido é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A assistência judiciária, depende da simples afirmação da parte interessada na própria petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, nada impede que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto (AgRg no AREsp 527.101/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 5.9.2014)

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do art.
100
do
CPC/2015
, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos
parágrafos 2
o
e
3
o
do artigo
98
do
CPC/2015
.

Assim,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
ao Apelante Levino Aparecido Cardoso.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à produção de prova testemunhal (ID. 14109022), o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito.

Em que pese as alegações do apelante, é cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
”
(AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Ademais, como pode ser observado nos autos, o Juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento (ID. 14109028), porém o apelante, intimado na pessoa do advogado constituído, não compareceu ao ato (ID. 14109032), operando-se, portanto, a preclusão.

Não obstante a alegação do apelante quanto ao prazo exíguo de intimação, cumpre ressaltar que não há previsão no Código de Processo Civil quanto ao prazo mínimo de antecedência da intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, tal como ocorre com a audiência de conciliação.

Por seu turno, aplica-se ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a conciliar a celeridade processual e o devido processo legal.

No caso presente, observa-se que, diversamente do alegado pelo apelante, a intimação para o ato ocorreu em 08/02/2019, por intermédio de publicação no DJE n° 10432 – pág. 405, portanto, respeitando prazo razoável antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

Igualmente, não há se falar em nulidade por realização de audiência de instrução e julgamento durante o prazo para manifestação das partes, uma vez que não há prazo legal estabelecido, tampouco foi fixado o prazo de 10 (dez) dias pelo magistrado singular na decisão de saneamento.

Nesse diapasão, calha relembrar que, nos termos do artigo 218, § 3° do Código de Processo Civil, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo Juiz, o prazo para a prática de ato processual será de 05 (cinco) dias.

Além disso, tratando-se de reparação de dano ambiental, obrigação
propter rem
, a demonstração de quem causou o dano em nada alterará o resultado do feito, uma vez que a obrigação se afigura como dever jurídico de causa real.

Com essas considerações, razão não assiste ao apelante para a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou por irregularidade no devido processo legal.

VOTO RELATOR (Mérito)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Levino Aparecido Cardoso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 1000429-96.2017.811.0025, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido em promover a recomposição da área degradada ou apresentar plano de regeneração alternativa, além da condenação ao pagamento de dano ambiental no valor de R$ 15.000,00.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de desmatamento de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consoante apurado, agentes do IBAMA autuaram o apelante, pela destruição de 53,28 há de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme auto de infração b° 8052459 (ID. 14108996).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante na obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...)Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) impor ao requerido a obrigação de recompor a área ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental; (ii) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural “Sítio Boa Sorte”, na Gleba Rio do Ouro, Distrito de Fontanillas, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas nos itens (i) e (ii), multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência; (iii) condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, pelo caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 15.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal, para formação de pastagens na área degradada; (iv) condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, determinando que ambas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006. (ID. 14109034).

O Apelante defende que não é o proprietário/possuidor da área mencionada no auto de infração, bem como que não existem provas de autoria da infração ambiental.

Pois bem.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, no dia 13/10/2014, conforme Auto de infração n° 9052459 (ID. 14108996), pelas condutas de destruir 53,28 há de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Destarte, ao promover a supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, é evidente que o apelante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de dano, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a obrigação de fazer consubstanciada em promover a recomposição vegetal através de demolição integral de edificações, remoção de entulhos decorrentes, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água afetados, por meio de implantação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD).

Quanto à prova de autoria, não se sustentam as alegações do apelante de ausência de provas da infração, haja vista que a Ação Civil Pública foi fundada em auto de infração e relatório técnico do IBAMA (ID. 14108996).

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que os documentos colacionados à inicial são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos que lhe desabonem, razão pela qual devem prevalecer.

A propósito, esse é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).” (Destaquei).

Igualmente, não obstante a alegação do apelante de que não é o possuidor da área em questão, bem como que os agentes do IBAMA obtiveram as informações por meio de terceiros, colhe-se do relatório apresentado (ID. 14108996), que as informações quanto aos possuidores da área desmatada foram obtidos junto à Secretaria de Agricultura do Município de Juína, que também possui presunção de legitimidade.

Ora, em se tratando de atos que gozam de presunção de veracidade e de fé pública, caberia ao apelante produzir prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, já que não colacionou nenhum documento nesse sentido, bem como não compareceu à audiência de instrução e julgamento acompanhado de suas testemunhas, apesar de intimado.

No que se refere à alegação do apelante de que não restou comprovada a autoria dos fatos e, portanto, não há dever de reparação da área degradada, razão não lhe assiste, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, o apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita, porque é o possuidor do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

“Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem - Tese 09 do STJ e artigo 2o, parágrafo 2o, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”. (TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/10/2019)

Quanto à alegação de que não o mesmo desflorestamento, que possivelmente já tenha se regenerado naturalmente, não configura degradação ambiental e, portanto, não gera o dever de reparação, cumpre ressaltar que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, porquanto persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Com efeito, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, corolário lógico da aplicação da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MULTIFACETÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E DE DAR - CUMULATIVIDADE - REGENERAÇÃO NATURAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. O meio ambiente equilibrado, direito fundamental difuso, é essencial à sadia qualidade de vida do cidadão, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e para as futuras gerações. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e decorre da teoria do risco integral, na qual, além de não se discutir a culpa do agente, também não admite qualquer excludente de responsabilidade em razão da relevância do direito litigioso. 3.
O dano ambiental, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é multifacetário e atrai, cumulativamente, a incidência das três espécies de obrigação: de fazer, de não fazer e de dar (indenizar). 4. A regeneração natural da área degradada não tem o condão de afastar a responsabilidade do agente pelo dano ambiental, devendo o mesmo ser condenado ao pagamento de indenização correspondente e na obrigação de não mais desmatar sem autorização dos órgãos competentes, bem como em indenização.
(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.002354-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019)”. (Destaquei)

Igualmente, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita.
A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização.
Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ-MT, Ap. 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)”. (Destaquei)

De outra banda, quanto ao dano moral coletivo, para sua configuração, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de 53,28 ha floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral coletivo.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021